Tribunal: STF
Processo: AP 1178
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental interposto por MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS em 21/03/2024 (eDoc. 171), contra decisão monocrática que indeferiu pedido de julgamento em plenário presencial, uma vez que o julgamento da presente Ação Penal nº 1.178/DF foi incluído na Sessão do Plenário virtual de 15/3/2024 a 22/3/2024. (eDoc. 167)



    Sustenta a Defesa que o julgamento virtual acarreta diversos prejuízos, podendo comprometer a ampla defesa e o contraditório e que “a interação direta entre os advogados e os ministros, juntamente com a oportunidade de debater questões complexas de forma mais abrangente, são elementos essenciais para garantir um processo justo e transparente. Somente através do diálogo presencial e da análise minuciosa das circunstâncias específicas de cada caso é que se poderá alcançar uma decisão justa e em conformidade com os preceitos constitucionais.” 



    Requer, ao final, que: “reconsidere a r. decisão agravada e retire da pauta de julgamento virtual a AP 1178, viabilizando seu julgamento presencial, medida que se revela essencial para a garantia do devido processo legal e para o pleno exercício do direito de defesa. Em caso de não reconsideração, requer-se de forma liminar que o julgamento virtual da AP 1178 seja suspenso até a decisão deste agravo regimental, garantindo assim a efetividade do direito de defesa e a observância do devido processo legal. Alternativamente, caso não haja reconsideração, requer-se que o presente agravo regimental seja submetido com urgência ao escrutínio da Colenda Primeira Turma julgadora, conforme previsto de forma expedita no art. 317, §2º do RISTF. O intuito é reformar a r. decisão agravada e, consequentemente, atender ao pleito defensivo de um julgamento presencial, assegurando a plenitude do direito de defesa e a devida observância do contraditório”. 



     É o breve relatório. DECIDO.



    No presente caso, o Agravo Regimental foi interposto em 21/3/2024, (eDoc.171), após o início da Sessão Virtual, que foi finalizada em 22/3/2023 (eDoc. 172), razão pela qual não subsiste razão para julgamento deste Agravo Regimental. 



    Diante de todo o exposto, e considerando a perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente